Tribunal: TJBA
Processo: 0173742-73.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0173742-73.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: TITO FRANCISCO DA CRUZ FILHO

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. FORÇA VINCULANTE. NECESSIDADE DE ADESÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários.

2. O banco apelante alegou a ocorrência de prescrição e demonstrou a existência de novo paradigma firmado pelo STF na ADPF 165.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança das diferenças de expurgos inflacionários; e (ii) saber se o poupador mantém o direito à cobrança judicial autônoma das referidas diferenças após o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e homologou o acordo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios de caderneta de poupança submete-se ao prazo prescricional vintenário (art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002), não se aplicando o prazo decadencial quinquenal. Prejudicial de prescrição afastada.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade das normas que instituíram os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, validando-as como medidas legítimas de política econômica e monetária de combate à inflação.

6. A eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida em controle concentrado (ADPF 165) supera o entendimento anterior de direito adquirido a índices expurgados. O direito ao recebimento de valores condiciona-se, no atual cenário, à adesão voluntária ao Acordo Coletivo homologado.

7. Incidência da tese da constitucionalidade dos planos, resultando na improcedência da pretensão de cobrança baseada na suposta ilicitude dos critérios de correção aplicados à época, ressalvada a possibilidade de adesão do poupador ao acordo coletivo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses após a publicação da ata de julgamento da ADPF 165.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo STF, na ADPF 165, afasta a pretensão de cobrança judicial de diferenças de correção monetária fora do âmbito do acordo coletivo homologado, impondo-se a improcedência do pedido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0173742-73.2008.8.05.0001, figurando, como Recorrente, BANCO BRADESCO SA, e, como Recorrido, TITO FRANCISCO DA CRUZ FILHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça